Tribunal: STF
Processo: RHC 234430
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago de Almeida Busatto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.9.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.869/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, na Ação Penal n. 0013196-86.2016.8.26.0451/SP, o juízo da Primeira Vara da comarca de São Manuel/SP, em 17.9.2018, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente às penas de cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, restringida a liberdade da vítima (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, antes da edição da Lei n. 13.654/2018), em sentença juntada no e-doc. 7.



    A ação penal transitou em julgado em 24.9.2018 para acusação e defesa (e-doc. 8).



    3. Em 20.6.2023, ao decidir a Revisão Criminal n. 2052958-26.2023.8.26.0000, o Relator, Desembargador Antonio Carlos Machado de Andrade, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu o pedido revisional pelas razões de fls. 1-4 do e-doc. 9.



    Interposto agravo interno, o Terceiro Grupo de Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Agravo Interno em Revisão Criminal - Não enquadramento nas hipóteses legais - Ausência de argumentos novos para atacar a decisão impugnada - Pretensão de reanálise da prova - Impossibilidade - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação - Agravo interno desprovido” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora e como ato coator o julgado na revisão criminal, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 844.869/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 10.8.2023, a ação não foi conhecida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelos fundamentos de fls. 1-6 do e-doc. 13.



    Interposto agravo regimental pelo recorrente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.9.2023, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Na terceira etapa, pretende o impetrante a redução do incremento operado, ao argumento de haver sido aplicado apenas em razão de critério matemático. Não verifico legalidade a ser sanada na aplicação da fração de aumento em 5/12, pois depreende-se que apesar de a Corte estadual fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das causas de aumento, consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o fato de haver sido forjado um defeito no veículo da vítima para fazê-la parar e de ela haver sido amarrada e ficado sob a mira de um revólver e em poder dos assaltantes por pelo menos uma hora no porta-malas do veículo, antes de ser abandonada em um canavial (e-STJ, fls. 22/23); circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada contra o ofendido, e o maior risco à sua integridade física.



    3. Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra o ofendido, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 5/12, motivo pelo qual deve ser mantida a fração de aumento operada na terceira fase, pois é consabido que ‘a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação’ (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). Precedentes,



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o MM Juiz aplicou ao recorrente aumento de pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição, exasperando a pena do Recorrente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal” (fl. 3, e-doc. 32).



    Afirma ter sido “proposta ação autônoma de revisão criminal, para o fim de corrigir a ilegalidade e redimensionar a pena do Recorrente, reduzindo a fração de aumento para o mínimo legal de 1/3 (um terço)” (fl. 3, e-doc. 32).



    Assevera que, “no momento de aplicação das penas, injustificadamente e sem a necessária fundamentação, o MM Juiz a quo exasperou a pena do Recorrente em patamar acima do mínimo legal, como se houvessem circunstâncias concretas quem recomendassem tal medida” (sic, fl. 5, e-doc. 32).



    Realça que “esse aumento se deu simplesmente por critério matemático, em razão do número de causas de aumento, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo” (fl. 5, e-doc. 32).



    Sustenta que “haveria necessidade de uma análise pormenorizada de todos os aspectos fáticos que envolveram o delito, motivando o aumento da reprimenda em razão de cada uma das causas de aumento reconhecidas”, o que não teria ocorrido na espécie (fl. 6, e-doc. 32).



    Defende que “deve, portanto, na terceira fase da aplicação da pena ser redimensionado o aumento de 3/8 (três oitavos) para o mínimo legal, reduzindo o respectivo aumento para o mínimo de 1/3 (um terço)” (fl. 13, e-doc. 32).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que reduzir o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda” (sic, fls. 13-14, e-doc. 32).



    6. A Procuradoria-Geral da República apresenta contrarrazões (e-doc. 45).



    Em 26.10.2023, opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto” (e-doc. 59).



    7. O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 142.204/SP, com fundamento no art. 10 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020, tendo como processos relacionados o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.614, o Habeas Corpus n. 146.855 e o Habeas Corpus n. 185.838, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (certidão de distribuição, e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação das majorantes do § 2º do art. 157 do Código Penal no patamar mínimo permitido (1/3). 



     O recorrente foi condenado, em 17.9.2018, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, restringida a liberdade da vítima. O juízo sentenciante fixou a reprimenda do recorrente com os seguintes fundamentos:



    “Assim sendo, provada a imputação feita ao réu, passo a dosar-lhe a pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. Na primeira fase, entendo suficiente a fixação da pena-base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da reprimenda, pondero que em havendo concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, a saber, confissão e reincidência (certidão de fls. 245), a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência é medida que se impõe, considerando que são circunstâncias preponderantes, a teor do que dispõe o art. 67 do CP, conforme jurisprudência majoritária. (...)



    Na terceira fase, considerando as causas de aumento de pena nos termos do art. 157, § 2º, incisos I (emprego de arma de fogo), II (concurso de agentes) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), do Código Penal, elevo a pena em 3/8 (três oitavos), assim, fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. (...)



    Ante o exposto e considerando tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar THIAGO DE ALMEIDA BUSATTO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á em regime inicialmente fechado” (fl. 8, e-doc. 7).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu pedido de revisão criminal ajuizada pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos do decreto condenatório. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal de origem trecho no qual ratificada a dosimetria da pena:



    “Foi ajuizada Revisão Criminal por THIAGO DE ALMEIDA BUSATTO visando a desconstituição da r. sentença de fls. 20/28 proferida nos autos do processo nº 0013196-86.2016.8.26.0451, em que foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.



    Postulou a redução da sanção em fração menor que a estabelecida na terceira fase da dosimetria penal. (...)



    Isso porque, foram amplamente analisadas as circunstâncias em que praticado o delito, sendo justificada a impossibilidade de absolvição do peticionário em relação à prática do delito de roubo qualificado.



    No que se refere às penas, só é possível a alteração via revisão criminal quando evidente o erro, técnico ou material, ou ainda quando clara a injustiça.



    No presente caso, nada há a alterar, visto que as penas foram corretamente fixadas e foram suficientes para prevenção e repressão do delito.



    Ademais, o acréscimo realizado na terceira fase da dosimetria penal deve ser mantido, haja vista o reflexo de cada uma das causas de aumento na empreitada criminosa, lembrando que o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade expuseram a risco concreto a integridade física da vítima, fato a demandar maior repreensão estatal” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, rejeitando a alegação de constrangimento ilegal na espécie, por entender idônea a fundamentação da dosimetria da pena. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Sob essas balizas, ao julgar o pedido revisional, as instâncias de origem mantiveram as sanções do paciente, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 33 e 38, grifei):



    [...] No presente caso, nada há a alterar, visto que as penas foram corretamente fixadas e foram suficientes para prevenção e repressão do delito. Ademais, o acréscimo realizado na terceira fase da dosimetria penal deve ser mantido, haja vista o reflexo de cada uma das causas de aumento na empreitada criminosa, lembrando que o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade expuseram a risco concreto a integridade física da vítima, fato a demandar maior repreensão estatal.



    Consoante visto acima, não verifiquei ilegalidade a ser sanada na aplicação da fração de aumento em 5/12, pois depreendia-se que apesar de a Corte estadual fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das causas de aumento, consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o fato de haver sido forjado um defeito no veículo da vítima para fazê-la parar e de ela haver sido amarrada e ficado sob a mira de um revólver e em poder dos assaltantes por pelo menos uma hora no porta-malas do veículo, antes de ser abandonada em um canavial (e-STJ, fls. 22/23); circunstâncias que denotavam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada contra o ofendido, e o maior risco à sua integridade física.



    Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra o ofendido, reputei idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 5/12, motivo pelo qual deveria ser mantida a fração de aumento operada na terceira fase, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). (...)



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 27). 



    10. Não se comprova constrangimento ilegal na espécie, pois o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias. Como realçado no acórdão impugnado, na data dos fatos, foi “forjado um defeito no veículo da vítima para fazê-la parar e de ela haver sido amarrada e ficado sob a mira de um revólver e em poder dos assaltantes por pelo menos uma hora no porta-malas do veículo, antes de ser abandonada em um canavial (e-STJ, fls. 22/23); circunstâncias que denotavam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada contra o ofendido, e o maior risco à sua integridade física” (fl. 3, e-doc. 5).



    Os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva (concurso de agentes, uso de armas de fogo, restrição da liberdade da vítima). Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC n. 138.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    11. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Este Supremo Tribunal concluiu também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).



    Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na exasperação da pena.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora